Tribunal: TJPA
Processo: 0805986-71.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805986-71.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. ÁREA
DECLARADA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PERPÉTUA. REALIZAÇÃO PELO JUÍZO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO E INSPEÇÃO JUDICIAL ANTES DE DEFERIR A MEDIDA.

CONSTATAÇÃO PELO JUÍZO DA PRESENÇA DAS MORADIAS EXATAMENTE ABAIXO DA LINHA DE TRANSMISSÃO.
REQUISITO PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO, ESSENCIAIS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGARAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A questão reside em verificar se presentes os requisitos da liminar concedida na origem, que deferiu
a reintegração da Agravada na posse da área de terras situadas na faixa de 75 metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em 230KV, declarada como área de utilidade pública para fins de servidão administrativa perpétua e que se encontra abaixo da linha de transmissão Tucuruí – Altamira TCAT Lt6-01 da Eletrobrás Eletronorte, especificamente às proximidades da cidade de Anapu, à margem direita da Transamazônica, sentido Altamira-Anapu.

2-A Agravada juntou com sua inicial Decreto Presidencial de 19.07.1993 que declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.- ELETRONORTE a área de terra situada na faixa de 75m de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em 230kV, com origem na subestação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí e término na subestação de Altamira-PA, necessária à passagem da linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do processo nº 27100.000182/89-42 (Id 1971933 - Pág. 13).

3-Na condução do feito, o magistrado de origem, antes de deferir a liminar, realizou audiência de mediação e inspeção judicial (Id 1972036 - Pág. 13/14) em que se constatou a presença das moradias exatamente abaixo da linha de transmissão e/ou ao longo das imediações de referida linha de transmissão, ocasião em que fora ressaltado, pelo eletricista da Agravada, o extremo risco da permanência de pessoas naquela área em razão do elevado risco de acidentes com probabilidade do evento morte, evidenciando-se a existência de fundamento relevante a subsidiar a liminar concedida na origem.

4-A seu turno, quanto ao risco, mostrou-se fundamentada a decisão do Juízo que considerou a necessidade de rápida atuação do Estado para evitar o aumento de área invadida, bem como, o alto risco de vida das famílias residentes na área irregularmente ocupada.

5-
Agravo de instrumento conhecido não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a

15

de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0805986-71.2019.8.14.0000 - PJE) com pedido de efeito suspensivo, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE,

diante da decisão
prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Agrária da Comarca de Altamira
-PA
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar (processo nº 0007948-44.2016.8.14.0138-PJE
),
ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id 1972042):

“(...) Em face do exposto, com base nos argumentos acima indicados, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA para reintegrar a autora na posse área de terras situada na faixa de 75 metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em 230KV, declarada como área de utilidade pública para fins de servidão administrativa perpétua e que se encontra abaixo da linha de transmissão Tucuruí – Altamira TCAT Lt6-01 da Eletrobrás Eletronorte, especificamente às proximidades da cidade de Anapu, à margem direita da Transamazônica, sentido Altamira-Anapu, e, em consequência, DETERMINO:

Conforme previsão do art. 115, parágrafo único do CPC, intime-se a autora para, se assim entender, promova a citação do município de Anapu na pessoa do prefeito municipal para, na condição de litisconsorte passivo necessário integrar a presente lide. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, os requeridos e demais pessoas encontradas no objeto desta demanda deverão abster-se de qualquer atividade de construção ou melhoria de benfeitorias já feitas nos imóveis em que residirem e/ou na área objeto desta demanda. Citem-se os réus e todos aqueles que se encontrarem na área do imóvel objeto da lide do teor da inicial e desta decisão liminar para, querendo, contestarem o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de verdade aos fatos articulados exordial, nos termos dos artigos231, II e 335 do CPC. Fixo multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) diários aos réus e todos aqueles que descumprirem o mandado liminar e praticarem turbação ou esbulho na área do imóvel objeto da lide, bem como realizem qualquer atividade de construção ou melhoria de benfeitorias já feitas nos imóveis em que residirem, com fundamento no artigo 555, inciso I, do CPC, sem prejuízo de responsabilidade criminal por crime de desobediência a ordem judicial e outras cominações legais cabíveis. Defiro ao oficial de justiça os benefícios do artigo 212, § 2º do CPC, com as cautelas e formalidades legais pertinentes, devendo no cumprimento do mandado identificar e qualificar, se possível, todos os réus nominados e inominados, que forem encontrados na área do imóvel.

(...)”

Em razões recursais (Id. 1971926),
os Agravantes insurgem-se contra o indeferimento da tutela antecipada pleiteada nos autos na origem, sustentando, em síntese, que não houve a delimitação da área a ser reintegrada, defendendo não ser suficiente dizer que a reintegração se dá em faixa de servidão ou margem direita da Rodovia Transamazônica e que não constam nos autos informações sobre a real localização das faixas de terra pleiteada pela agravada.

Aduz que a probabilidade de provimento do recurso pode ser verificada na leitura da informação do INCRA, que demonstra que o INCRA não conseguiu localizar os lotes com base nas coordenadas geográficas fornecida pelo juízo, bem como, na leitura da decisão recorrida, onde se pode perceber que inexiste qualquer indicação de imóvel ou coordenada geográfica da área a ser reintegrada.

Sustenta que o risco de dano grave de difícil reparação é evidenciado no cumprimento da medida liminar em imóvel rural totalmente estranho ao objeto da lide, alcançando terceiros estranhos aos autos da possessória, já que a decisão não especificou o imóvel objeto da reintegração na conclusão da decisão, não havendo indicação de área georreferenciada, lote ou nome de gleba na decisão recorrida.

Requer a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida e, ao final, o provimento do agravo, cassando a decisão agravada
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, a Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, requerendo o não provimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este, por sua Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 – grifei)

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A questão reside em verificar se presentes os requisitos da liminar concedida na origem, que deferiu
a reintegração da Agravada na posse da área de terras situadas na faixa de 75 metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em 230KV, declarada como área de utilidade pública para fins de servidão administrativa perpétua e que se encontra abaixo da linha de transmissão Tucuruí – Altamira TCAT Lt6-01 da Eletrobrás Eletronorte, especificamente às proximidades da cidade de Anapu, à margem direita da Transamazônica, sentido Altamira-Anapu.

Dos autos, constata-se que a Agravada juntou com sua inicial Decreto Presidencial de 19.07.1993 que declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.- ELETRONORTE a área de terra situada na faixa de 75m de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em 230kV, com origem na subestação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí e término na subestação de Altamira-PA, necessária à passagem da linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do processo nº 27100.000182/89-42 (Id 1971933 - Pág. 13).

Observa-se, ainda, que na condução do feito, o magistrado de origem, antes de deferir a liminar, realizou audiência de mediação e inspeção judicial (Id 1972036 - Pág. 13/14) em que se constatou a presença das moradias exatamente abaixo da linha de transmissão e/ou ao longo das imediações de referida linha de transmissão, ocasião em que fora ressaltado, pelo eletricista da Agravada, o extremo risco da permanência de pessoas naquela área em razão do elevado risco de acidentes com probabilidade do evento morte, evidenciando-se a existência de fundamento relevante a subsidiar a liminar concedida na origem.

Com efeito, não obstante a alegação dos Agravantes, constata-se a probabilidade do direito da Agravada apta a fundamentar a tutela provisória deferida na origem.

A seu turno, quanto ao risco, mostrou-se fundamentada a decisão do Juízo que considerou a necessidade de rápida atuação do Estado para evitar o aumento de área invadida, bem como, o alto risco de vida das famílias residentes na área irregularmente ocupada.

Assim, mostraram-se preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela na origem (
probabilidade do recurso e, possibilidade de lesão grave e de impossível reparação), havendo plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. (art. 1.019, I, CPC/2015). S
ervirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024